Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PRÉVIO PELO DISTRITO FEDERAL. ATOS ADMINISTRATIVOS DISSONANTES. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A despeito de a banca organizadora excluir o recorrente da lista de candidatos portadores de deficiência por não se enquadrar nas hipóteses previstas no edital, fica demonstrada a probabilidade do direito da análise da documentação acostada à inicial, na qual verifica-se que o Poder Público já reconheceu o autor, ora agravante, como pessoa com deficiência física, inclusive emitindo carteira de identificação, documento autorizador de estacionamento em vaga especial emitido pelo DETRAN/DF e laudo de junta médica especial.
3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a continuidade do recorrente na lista de candidatos portadores de deficiência física, respeitando a sua classificação nas fases subsequentes do certame, até o julgamento de mérito da ação.
4. Recurso conhecido e provido.